Tribunal: TJES
Processo: 5017091-82.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017091-82.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WALACE CORREIA DE OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.

TERCEIRA VIA RECURSAL.
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A Revisão Criminal não se presta ao reexame de provas já exaustivamente apreciadas pelo Juízo de 1º grau e por este egrégio Tribunal de Justiça em sede recursal. Precedentes do c. STJ.

2. Na hipótese, é possível verificar do inteiro teor do voto combatido, disponível no repositório de jurisprudência do sítio eletrônico do TJES que o em. Relator, apreciou todas as questões apresentadas neste pedido revisional, ressaltando-se que o depoimento policial possui presunção de veracidade, e o ônus de demonstrar eventual falsidade recai sobre a defesa, que não apresentou elementos suficientes para afastar a validade da autorização dada pela genitora do acusado para a entrada dos agentes no domicílio.

3. O revisionando pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

4. Inexistindo erro técnico, teratologia ou evidente injustiça capaz de determinar a alteração da decisão combatida ou da dosimetria realizada em primeiro grau de jurisdição, não há ajuste a ser feito.

5. Revisão criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5017091-82.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WALACE CORREIA DE OLIVEIRA

(AC)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ANTÔNIO JORGE SANTOS JÚNIOR - BA37082
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
WALACE CORREIA DE OLIVEIRA
, fundada no artigo 621, incisos I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão transitado em julgado nos autos da Apelação Criminal nº 0009127-57.2020.8.08.0035, que manteve sua condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 615 (seiscentos e quinze) dias-multa.

A douta defesa do revisionando postula (id. 10630616), em síntese, a nulidade das provas em razão da violação de domicílio, com a consequente absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para porte para consumo próprio, a revisão da pena base e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

O v. Acórdão combatido restou ementado nos seguintes termos:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Enquanto a materialidade dos delitos encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, da arma de fogo e das munições, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução. Assim como qualquer ato administrativo, a palavra dos policiais possui fé-pública, devendo ter sua presunção de veracidade desconstruída pela defesa.

3. Pena-base e regime inicial adequados. Inteligência dos artigos 33, §3º e 59, ambos do CP. (Ap.Crim. 0009127-57.2020.8.08.0035; Des. Relator:
Willian Silva
; Segunda Câmara Criminal; DJ
18/05
/2023
).

Ao analisar o inteiro teor do voto condutor, verifico que a matéria referente à legalidade da busca e apreensão domiciliar foi analisada, já que o em. Desembargador Relator afirmou que esta se deu, “
após autorização da genitora do recorrente
”, oportunidade em que foram localizadas, além das 05 (cinco) buchas de maconha, balança de precisão, sacolas de plástico para embalagem de substâncias entorpecentes, além de uma arma de fogo e munições.

Nesse ponto, destaco que embora a defesa do revisionando alegue que não há prova de que os policiais disseram a verdade ao afirmar que houve autorização para entrar no imóvel, os policiais possuem fé pública e suas alegações, presunção de veracidade, cabendo ao requerente comprovar o contrário, ônus do qual não se desincumbiu.

Com relação ao pedido de desclassificação para porte para uso próprio, constato que também foi examinada no v. Acórdão, nos seguintes termos:

[...] O
artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06
é claro ao prever que
a
quantidade

da

droga

é

uma

das circunstâncias a ser avaliada para determinar se a mesma destinava-se ao consumo pessoal
, devendo-se também atentar “ao local e às
condições
em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Há, portanto, elementos suficientes à condenação por ambos os crimes, não havendo que se falar, ainda, em desclassificação do tráfico de drogas. [...]

Do mesmo modo, a dosimetria da pena foi devidamente apreciada pelo órgão colegiado deste e. TJES, quando da análise do recurso de apelação criminal.

Assim, não obstante os judiciosos argumentos lançados pela defesa do revisionando, constato que as questões ora apresentadas, já foram exaustivamente debatidas quando da prolação da sentença e ao ser analisado o recurso de apelação interposto pelo acusado.

Verifica-se, portanto, que o requerente pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no REsp n. 2.039.162/PR, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJe de
14/9/2023
).

Além disso, não vislumbro erro técnico, teratologia ou evidente injustiça capaz de determinar a alteração da decisão combatida ou da dosimetria realizada em primeiro grau de jurisdição.

Desse modo,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relatar para JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.